Tribunal: TJSP
Processo: 3000561-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença – percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 - limites do título executivo - o término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com repercussão geral – tema no 05) –

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença – percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 - limites do título executivo - o término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com repercussão geral – tema no 05) – impossibilidade de análise – inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC - matéria passível de arguição em sede de defesa na fase de conhecimento – violação à coisa julgada – precedentes deste E. Tribunal – recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3000561-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DAVID
OLIVEIRA CASTANHO, SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS,
DELSON SILVA JONAS JUNIOR, RUBEMILSON RODRIGUES SILVA,
SYLVIA VIEIRA BELLINI, VIVIANE CAMPOS DE SAMPAIO, DENIS
BARBASSA e DAVID GONÇALVES ROSAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3000561-75.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravado: David Oliveira Castanho e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16032)
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença
percepção de montante referente à conversão dos
vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no
8.880/94 - limites do título executivo - o término da
incorporação do índice obtido na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma reestruturação remuneratória (RE no
561.836, com repercussão geral tema no 05)
impossibilidade de análise inteligência dos arts.
502, 507 e 508 do CPC - matéria passível de arguição
em sede de defesa na fase de conhecimento

violação à coisa julgada
precedentes deste E.
Tribunal recurso improvido
Agravo de instrumento manejado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, nos autos do cumprimento de
sentença manejado por David Oliveira Castanho e outros, em trâmite
perante a 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja
decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e
determinou o prosseguimento da fase executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que extinto o cumprimento sentença,
sob o fundamento de que não haveria obrigação a ser cumprida,
considerando a reestruturação das carreiras da parte exequente,
marco temporal do direito à percepção de diferenças relativas à
conversão em URV, a atrair a ocorrência da prescrição da pretensão
formulada, nos termos do que foi decidido pelo E. STF nos autos do
Recurso Extraordinário no 561.836. Sustenta que diante da iliquidez do
acórdão exequendo, haveria nulidade absoluta da execução promovida
pela parte agravada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de que
a parte autora não sofreu perdas salariais com a conversão da moeda
efetuada pelo Estado de São Paulo, de acordo com o entendimento
proferido pelo A.STJ no Recurso Especial de no 1.101.726/SP.
Recurso tempestivo, processado com efeito
suspensivo e contrariado (fls. 40/51).
Tal, em abreviado, o relatório.

Demanda ajuizada em 2010 por servidores
públicos visando à conversão dos vencimentos em URV nos termos da
Lei 8.880/94, com a apuração das diferenças e condenação da parte
requerida ao pagamento do montante devido e regular apostilamento,
cujos pedidos foram julgados procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Iniciado o cumprimento de sentença em maio de
2019, após regular processamento, foi rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença, tendo a magisrrasda rechaçado a alegação de
prescrição, em razão da inaplicabilidade do entendimento exarado pelo
E. STF sobre o tema no julgamento do RE 561.836/RN (tema no 5), com
repercussão geral, no qual restou assentado que a diferença decorrente
da conversão de URV deixa de existir quando houver posterior
reestruturação remuneratória dos servidores públicos.
Insurge à decisão a executada, nos termos
acima relatados.

Em que pese aos fundamentos recursais, a
interlocutória deve ser mantida.
Infere-se que a Fazenda Pública pretende
reabrir, ainda que indiretamente, matéria submetida à coisa julgada,
inviabilizada, portanto, a modificação nesta sede processual, à luz dos
arts. 5021, 5072 e 5083 do CPC.
Imperioso prestigiar a segurança jurídica, de
forma que eventual desconstituição de decisão transitada em julgado
1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.
2 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.
3 Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser realizada pelo instrumento processual adequado, qual seja,
ação rescisória.
Consabido, à luz do art. 535 do CPC, é possível
aduzir em impugnação ao cumprimento de sentença: “I - falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II -
ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V -
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito
em julgado da sentença”.
Por certo, como assegurado pelo Estatuto
Processual, é possível arguir, em impugnação, causa de modificação ou
extinção da obrigação, contudo, deve ser posterior ao título executivo
judicial, não sendo possível invocar causas modificativas relativas a
período anterior à formação do título, que deveriam ter sido aduzidas
durante a fase de conhecimento.
Nota-se que as alegadas reestruturações nas
carreiras ocorreram antes da consolidação da coisa julgada. Logo, por
ser matéria de defesa capaz de desconstituir a pretensão inicial deveria
ter sido aduzida pela Fazenda Pública em momento oportuno, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o art. 3364 do CPC, tornando-se objeto de controvérsia na fase de
conhecimento, e não de execução.
Destarte, não se pode admitir a discussão da
aludida tese nesta fase processual, sob pena de malferir a eficácia
preclusiva da coisa julgada.
A corroborar esse entendimento, julgado do A.
STJ:
ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
CONVERSÃO
URV.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA
JULGADA. 1. Hipótese em que o Tribunal local
consignou: "a fixação deste limite temporal, em sede
de execução de sentença, a qual fora proferida
quando já vigente a referida lei, implica em ofensa à
coisa julgada, haja vista que tal tema deveria ser
objeto de discussão no decorrer do processo de
conhecimento"; "o Estado de Minas Gerais teve a
oportunidade de, após a edição da aludida lei
reestruturadora de cargos e carreiras, apresentar
seus resultados e pedir a compensação ou a
limitação temporal da obrigação de fazer, e não o fez
a tempo e modo, não se admite que o faça em sede
de impugnação ao cumprimento de sentença ou
embargos à execução de sentença"; e "a tese de
compensação
salarial
havida
em
face
da
reestruturação da carreira feita por leis estaduais
posteriores à conversão da URV em Real, e, por
conseguinte, a eventual limitação da obrigação de
fazer, constitui tema que deveria ser objeto de
manifestação
no
decorrer
do
processo
de
conhecimento, e não em sede de impugnação ao
cumprimento da sentença, impondo-se a reforma da
sentença que acolheu a tese do executado" (fls.
4 Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e
de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
601-602, e-STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento
de que "a ausência de manifestação da parte
interessada durante o processo de conhecimento, a
despeito de as normas responsáveis pela suposta
reestruturação terem sido editadas em momento
anterior à prolação da sentença, impede a limitação
temporal do reajuste, sob pena de ofensa à coisa
julgada." (AgRg no REsp 1158697/RS, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3.9.2015). Nesse
sentido: EDcl no AgRg no REsp 1.554.503/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
16.5.2016; AgRg no AREsp 389.394/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2015.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1668722/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 20/06/2017)
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Servidores
públicos
estaduais.
Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal
no. 8.880/94. Limites do título executivo. Eficácia
preclusiva
da
coisa
julgada.
Pretensão
de
reconhecimento da inexigibilidade do título executivo
judicial, em virtude da reestruturação das carreiras
dos servidores beneficiados. Descabimento. Matéria
de defesa passível de arguição durante a fase de
conhecimento. Superveniente formação da coisa
julgada,
sem
que
a
parte
interessada
tenha
formulado a tese defensiva no momento oportuno.
Impossibilidade de análise dessa questão pretérita
em sede de cumprimento de sentença, por força da
eficácia
preclusiva
da
coisa
julgada
material.
Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 525, § 1o, do
Código de Processo Civil. Reforma da decisão
agravada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2265666-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)
URV. Ação em fase de cumprimento de sentença
Extinção da execução em razão da reestruturação da
carreira dos exequentes
Impossibilidade
Coisa
julgada
Reestruturação não foi superveniente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado
Precedente do STJ. Extinção
afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0015421-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
Registre-se que a questão acerca da suposta
“liquidação igual a zero” e à ausência de perdas salariais com a
conversão da moeda efetuada pelo Estado de São Paulo, de acordo com
o entendimento proferido pelo A. STJ no Recurso Especial no
1.101.726/SP somente será cognoscível com o prosseguimento do
cumprimento de sentença, restando inviabilizada qualquer consideração
neste momento, à míngua de elementos que possibilitem a efetiva
análise do tema.
Sendo assim, de rigor a mantença do decisório,
com o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos da
interlocutória dardejada.
Por oportuno, imperioso notar que conquanto
outrora adotasse entendimento diverso do quanto exposto, melhor
estudando a matéria, convenci-me de que a solução ora dada é a mais
acertada, alinhada com o posicionamento assentado nesta C. Câmara.
Nada a deliberar, por ora, quanto à condenação
da requerida ao pagamento de honorários advocatícios, na medida em
que não houve recurso da parte exequente, bem como o juízo de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitou-se a determinar o prosseguimento do feito executivo, sem
condenação da executada ao pagamento da verba honorária.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
5 5 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.671
Agravo de Instrumento no 3000561-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: David Oliveira Castanho, Sebastião Rodrigues dos Santos, Delson
Silva Jonas Junior, Rubemilson Rodrigues Silva, Sylvia Vieira Bellini, Viviane
Campos de Sampaio, Denis Barbassa e David Gonçalves Rosas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10444E14
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10460F47
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3000561-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.